Tribunal: TJMT
Processo: 1016091-04.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016091-04.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIETA ENEDINA DE MORAES - CPF: 346.499.131-87 (APELADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), EDER LEMES GIARDINI - CPF: 046.932.659-00 (APELANTE), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - SAO CARLOS I - SPE LTDA. - CNPJ: 08.946.001/0001-35 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - SAO CARLOS I - SPE LTDA. - CNPJ: 08.946.001/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER LEMES GIARDINI - CPF: 046.932.659-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. ação de produção antecipada de provas. vícios construtivos. sentença homologatória fundamentada em perícia inexistente nos autos. nulidade por erro de procedimento. Sentença anulada. recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Produção Antecipada de Provas sobre vícios construtivos, homologou laudo pericial como se tivesse sido produzido no feito, quando, na verdade, a prova não foi realizada nestes autos, tendo a parte autora apenas requerido o aproveitamento de perícia de outro processo (prova emprestada).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que homologa prova pericial, fundamentando-se em ato processual (perícia judicial) comprovadamente inexistente nos autos, padece de nulidade por erro de procedimento (“error in procedendo”).

III. Razões de decidir:

3. A fundamentação das decisões judiciais é requisito essencial de validade, devendo guardar estrita correspondência com os fatos e atos processuais efetivamente ocorridos no processo, sob pena de nulidade.

4. Configura manifesto erro de procedimento (“error in procedendo”) a prolação de sentença que homologa prova pericial com base na premissa fática de que o laudo foi produzido por perito nomeado no feito, quando, na realidade, tal ato processual não ocorreu, tratando-se de mero pedido de utilização de prova emprestada ainda não apreciado.

5. A admissão de prova emprestada exige decisão judicial específica que a autorize, seguida da garantia do contraditório às partes, não podendo ser presumida ou substituída por uma homologação de prova originária inexistente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento:
“É nula, por erro de procedimento, a sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que homologa laudo pericial com fundamento na sua suposta realização no feito, quando o ato processual correspondente jamais ocorreu, tratando-se de decisão dissociada da realidade dos autos.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 372 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
Não se aplica.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da “Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas” (Processo nº 1016091-04.2019.8.11.0002) ajuizada por MARIETA ENEDINA DE MORAES, ora apelada, contra a apelante, homologou laudo pericial e extinguiu o feito (cf. Id. nº 319300435).

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por erro de procedimento (“error in procedendo”), sob argumento de que a decisão se baseou em um fato processual inexistente, qual seja, a realização de perícia técnica nestes autos (cf. Id. nº 319300441).

Afirma que jamais houve nomeação de perito ou produção de laudo no presente feito, o que torna a fundamentação da sentença dissociada da realidade dos autos e, por conseguinte, nula.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 319300446).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por MARIETA ENEDINA DE MORAES, homologou laudo pericial e extinguiu o feito.

Alega a parte ré/apelante, em suma, a nulidade da sentença por erro de procedimento (“error in procedendo”). Sustenta que a decisão se baseou em premissa fática inexistente, qual seja, a realização de perícia técnica nestes autos, quando, na verdade, tal ato processual jamais ocorreu, o que viola o devido processo legal.

Já a parte autora/apelada, em contrarrazões, defende a regularidade do procedimento e a validade da sentença homologatória.

Argumenta que a produção antecipada de provas não exige contraditório pleno e que o conjunto probatório, incluindo a prova emprestada, é suficiente para justificar a decisão, pugnando pela sua manutenção.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de um suposto vício de procedimento na sentença que homologou prova pericial. A análise detida dos autos revela que a decisão recorrida, de fato, padece de nulidade insanável.

A Ação de Produção Antecipada de Provas foi ajuizada pela apelada com o objetivo de realizar perícia técnica para constatar vícios construtivos em seu imóvel.

Após a homologação de acordo parcial com as construtoras e o prosseguimento do feito em relação ao apelante e ao corréu Eder Lemes Giardini, a autora/apelada peticionou (Id. nº 319300424) requerendo a utilização, como prova emprestada, de um laudo pericial produzido nos autos de outro processo (nº 1013763-04.2019.8.11.0002), que versava sobre o mesmo condomínio.

Consigna-se, nesse ponto, que o Juízo de origem, em despacho (Id. nº 319300432), oportunizou aos réus que se manifestassem sobre o referido pedido e os documentos juntados. Contudo, ao proferir a sentença, o magistrado incorreu em manifesto erro de procedimento.

A decisão fundamentou-se na seguinte premissa:

“(...) Trata-se de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA em que, instaurado o feito exclusivamente com finalidade probatória, a perícia técnica foi regularmente realizada por expert nomeado por este juízo, tendo o laudo pericial sido apresentado em juízo dentro do prazo fixado, sem oposição das partes quanto à sua regularidade formal ou ao conteúdo técnico apresentado.

Consoante dispõe o artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil, no procedimento de produção antecipada de prova não se observa o contraditório pleno nem se estabelece litígio entre as partes, tratando-se de rito de natureza assecuratória, de caráter preparatório, cujo escopo precípuo é evitar o perecimento ou a perda de confiabilidade de elemento probatório relevante, não se admitindo discussão meritória.

Diante disso, HOMOLOGO, para que produza os efeitos legais, o laudo pericial juntado nos autos, considerando-o apto à instrução de eventual ação principal, inclusive como meio de prova técnica judicialmente produzida e válida, observadas as balizas legais, podendo ser futuramente utilizado.

Inexiste fixação de honorários sucumbenciais, tendo em vista que o procedimento de produção antecipada de prova não comporta resistência ou recusa das partes, tampouco instauração de lide propriamente dita. Sem custas finais por ser a autora, inclusive, beneficiária da assistência judiciária.

Por fim, considerando a previsão do art. 383 do CPC, mas ponderando que os presentes autos tramitam exclusivamente em meio digital, com plena acessibilidade às partes e a seus procuradores, determino seu arquivamento após o trânsito em julgado, sem prejuízo de ulterior desarquivamento para solicitação de certidões, se for o caso. (...)”

Verifica-se, sem qualquer margem para dúvida, que tal afirmação não corresponde à realidade processual.

Não houve, nestes autos, nomeação de perito judicial, tampouco a realização de perícia técnica. O que existiu foi um requerimento para aproveitamento de prova produzida em feito diverso, sobre o qual, embora oportunizado o contraditório, não houve uma decisão interlocutória expressa de admissão.

Nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil:

“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

O vício, portanto, é flagrante.

A sentença não apenas deixou de analisar o pedido como formulado, qual seja o de admissão de prova emprestada, mas também fundamentou sua conclusão em um ato processual inexistente.

Cuida-se de uma decisão completamente dissociada dos elementos dos autos, o que configura nulidade absoluta por ausência de fundamentação congruente e por violação ao devido processo legal.

Ressalta-se, nesse ponto, que a fundamentação é requisito essencial de validade de qualquer decisão judicial, conforme impõe o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, e o art. 489 do Código de Processo Civil.

Logo, uma sentença que se baseia em fatos processuais que não ocorreram é uma sentença sem alicerce, um ato decisório que não se sustenta, pois não reflete o que foi efetivamente debatido e produzido no processo.

Ainda que o procedimento de produção antecipada de provas tenha rito simplificado e, em regra, de natureza não contenciosa, a decisão que o encerra deve, minimamente, guardar correspondência com os atos processuais praticados.

A homologação de uma prova pressupõe sua válida produção ou, no caso de prova emprestada, sua formal admissão no feito, seguida da garantia do contraditório diferido. Ao sentenciar como se uma perícia tivesse sido realizada sob sua presidência, o juízo de origem criou uma ficção processual que não pode ser convalidada.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, não para discutir o mérito da prova em si, mas para restaurar o devido processo legal e permitir que o Juízo a quo profira uma nova decisão, desta vez com fundamentação adequada e correspondente à realidade dos autos, analisando o pedido de utilização de prova emprestada como efetivamente formulado.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença de origem, por vício de procedimento (“error in procedendo”), e determinar o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento, com a análise do pedido de utilização de prova emprestada e prolação de nova decisão, como entender de direito.

Em razão do provimento do recurso para anular a sentença, deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a sucumbência deverá ser estabelecida na nova decisão a ser proferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025